Tribunal: TJDFT
Processo: 0728142-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO ENTRE AS PARTES, NO DIA 05/12/2017, PELO QUAL A AGRAVADA SE OBRIGOU A TRANSFERIR PARA A AGRAVANTE UM IMÓVEL GRAVADO COM ARRESTO. CIÊNCIA DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL QUANDO DA FORMALIZAÇÃO DO ACORDO, MEDIDA ESTA (ARRESTO) DETERMINADA PELO JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DO DISTRITO FEDERAL. POSSIBILIDADE DE BAIXA APENAS POR DECISÃO DO JUÍZO COMPETENTE. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO DE ONDE ADVEIO A ORDEM DE ARRESTO. POSSIBILIDADE. PREJUDICIALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em cumprimento de sentença, que determinou a suspensão da execução de origem até o julgamento definitivo de processo em trâmite perante a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Distrito Federal. 1.1. Em suas razões, a agravante requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de que o cumprimento de sentença prossiga para que a agravada seja intimada a efetuar a imediata a transferência do imóvel objeto de acordo, com a devida baixa de todo e qualquer impedimento para a transferência efetiva do imóvel, em especial, o arresto anotado no imóvel, sob pena de incidência de multa diária por descumprimento, a ser arbitrada pelo Juízo. Não havendo o cumprimento da obrigação nos termos da lei processual por parte da executada, requer seja dado prosseguimento ao cumprimento de sentença para a cobrança dos valores devidos, nos exatos termos da cláusula 1.4 do Termo de Acordo.
2. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença em trâmite perante a 4a Vara da Fazenda Pública do DF, em que os exequentes buscam a satisfação do débito correspondente a R$ 2.320.076,51, atualizado até novembro de 2016. 2.1. Depreende-se dos autos que foi informado pela ora agravante suposto descumprimento do Acordo Extrajudicial homologado em 07/12/2017, por meio do qual a executada comprometeu-se a transferir à exequente um imóvel de sua titularidade, gravado, desde à época da transação, com arresto por decisão do Juízo da Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Distrito Federal. 2.2. A executada pugnou pela suspensão do cumprimento de sentença, diante da inexigibilidade da obrigação de fazer ou de pagar assumidas pela executada, enquanto não houver o trânsito em julgado do processo a que deu origem o arresto gravado no imóvel, o que foi deferido pelo juízo a quo. 2.3. Nesta sede, a agravante argumenta, dentre outros fundamentos, que não existe qualquer embasamento jurídico para a suspensão do cumprimento de sentença e que só aceitou o acordo porque a agravada se comprometeu que iria retirar o arresto e realizar a transferência do imóvel; sucede que passados 5 anos desde a homologação do acordo, a agravada nada fez, de fato, para cumprir a obrigação assumida, mantendo-se completamente inerte durante todo esse tempo.
3. Na hipótese, apesar dos argumentos deduzidos pela agravante objetivando a imediata a transferência do imóvel objeto do acordo homologado, observa-se que, desde a formalização da transação, a parte tinha ciência acerca do gravame determinado pelo Juízo da Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Distrito Federal, conforme termo de acordo acostado aos autos. 3.1. Outrossim, é cediço que o cancelamento do arresto somente se dá com a determinação do juízo competente, não havendo se falar em inércia da parte agravada, pois, conforme consta dos autos de origem, todos os requerimentos formulados por ela e dirigidos ao juízo competente para baixa do gravame restaram indeferidos. 3.2. Dessa forma, sendo o arresto anterior ao acordo e de conhecimento das partes, somado à circunstância da ausência de inércia da parte agravada, bem como ao fato de que somente o juízo competente pode determinar o cancelamento daquela medida (de arresto), não há se cogitar em descumprimento do que fora acordado, sendo a determinação de suspensão do feito medida adequada à hipótese.
4. No processo de execução, por força de expressa previsão legal (art. 921, I, CPC), a prejudicialidade externa poderá ensejar a suspensão do processo. 4.1. Precedente da Casa: “[...] 1. O art. 313, inc. V, "a", do CPC, prevê a possibilidade de suspensão do processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. 2. Trata-se da hipótese de prejudicialidade externa, que recomenda a suspensão do processo diante de questão prejudicial a ser resolvida em outra demanda. Essa suspensão se mostra necessária quando a solução a ser dada no outro processo puder influenciar no resultado da demanda na qual se pede o sobrestamento. 3. No caso da execução, a suspensão por prejudicialidade externa também está prevista no art. 921, inc. I, do CPC. 4. Agravo de instrumento desprovido”. (07281420620208070000, Relator: Hector Valverde, 5a Turma Cível, DJE: 08/03/2021). 4.2. Assim, tem-se que o trânsito em julgado dos autos de onde adveio a ordem de arresto impacta diretamente a pretensão atual da agravante, pois enquanto não transitar em julgado o processo de onde partiu a ordem de arresto, cuja baixa só poderá ser determinada pelo juízo competente, a executada não consegue efetivamente realizar a baixa do gravame, de modo que cabível a suspensão dos autos de origem, tal como determinado pelo juízo a quo.
5. Agravo de instrumento improvido.